Tribunal: CARF
Processo: 10980.014241/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.014241/2008-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.555 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
LA PATISSERIE PAES E DOCES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-70.392, de 14 de julho de
2020, da 7a Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.014241/2008-69
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.555 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.014241/2008-69

Trata os autos de Ato Declaratório Executivo – ADE - DRF/CTA no 082498/2008, que
excluiu a empresa do Simples Nacional - SN tendo em vista a existência de débitos com
exigibilidade não suspensa (Débitos não previdenciários - código de receita 6106 no
valor de R$ 2.178,82 na competência 06/2007), nos termos da Lei Complementar no
123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V.
Em 10/12/2009 o Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, no qual
alega em síntese que todos os débitos já estariam equacionados em programas de
parcelamento.
Em 29/06/2011 a 7a Turma da DRJ/CTA por meio do Despacho no 636, solicita que seja
encaminhado ao contribuinte a relação de débitos que ensejaram a exclusão do Simples
Nacional, conferindo um novo prazo de 30 dias para a impugnação, conforme dispõe a
Norma de Execução Cosit/Codac/Cocaj no 1, de 15/03/2010, tendo o requerente tomado
ciência em 21/12/2012 dos débitos, não havendo nova manifestação de inconformidade.
Por fim, requer o acolhimento de sua manifestação e que não seja excluída do Simples
Nacional.
É o relatório.
A 7a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, conforme voto abaixo:
Trata-se de exclusão da empresa do Simples Nacional em razão de débitos com a
Fazenda Pública Federal, nos termos do art. 17, inciso V, da Lei Complementar no
123/2006, o qual dispõe:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;
O Manifestante alega que parcelou todos os débitos.
Às fls. 46 e 47 a Equipe Regional do Simples Nacional – BENFIS da Superintendência
Receita Federal do Brasil de Curitiba – 9a Região Fiscal, verificou que o débito
continuava devedor nos sistemas informatizados da RFB em 24/01/2013.
Assim, tem-se que quando vencido o “novo prazo para regularização” conferido ao
contribuinte o débito objeto do ADE não encontrava-se com exigibilidade suspensa por
encontrar-se com saldo devedor, conforme fls. 45.
Por todo o exposto, julgo a manifestação de inconformidade improcedente, devendo-se
manter o ADE.
É como voto.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 25/09/2020 (e-fls. 53) e
apresentou recurso voluntário no dia 27/10/2020 (e-fls. 56, sem documentos), com os fatos e
fundamentos abaixo:
Venho através deste questionar os argumentos aqui apresentados para a não aceitação da
minha impugnação do desenquadramento do simples, pois um único debito do qual já
esta quitado ser o motivo do desenquadramento gerando assim um ônus para a empresa
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.555 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.014241/2008-69

da qual sera necessário demitir 36 funcionários pois o desenquadramento ensejara no
fechamento das portas da empresa.
Sendo assim solicito a reconsideração do ato de desenquadramento e pleiteio o
enquadramento da mesma no simples para a boa continuidade da mesma.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Contribuinte foi excluída do Simples Nacional, através do Ato Declaratório
Executivo DRF/CTA n° 082498, de 22 de agosto de 2008, devido à existência de débitos com a
exigibilidade não suspensa.
A Recorrente, em sua peça de defesa, alegou não saber da existência do débito,
pois havia parcelado todos os débitos que possuía.
Em atenção à defesa apresentada, a DRF de Curitiba, em 29/11/2011, determinou
que a Recorrente fosse novamente intimada do ADE, concedendo-lhe prazo para apresentação de
manifestação de inconformidade e ou pagamento do débito (e-fls. 36), como determinava a
Norma de Execução COSIT/CODAC/COCAJ no 1, de 15/03/2010. A contribuinte foi intimada
em 21/12/2012 (e-fls. 40).
Às fls. 41, foi juntado aos autos a consulta de débito após prazo de regularização,
pelo qual verifica-se que, em 27/02/2013, permanecia em aberto o seguinte débito:
Débitos não-previdenciários na Receita Federal do Brasil (RFB)
Nome da Receita OUTROS - Código da Receita 6106
Período de Apuração 06/2007 - Valor do Saldo R$ 2.178,82
É oportuno demonstrar que a consulta foi realizada após a data da segunda
intimação do ADE para regularização ou apresentação de nova manifestação de inconformidade
(21/12/2012).
No recurso voluntário, a Recorrente não traz novos argumentos, defendendo
apenas não entender porque a manifestação de inconformidade não foi aceita.
A exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional, em razão da verificação da
falta de comunicação de exclusão obrigatória, está fundamentada no inciso I do artigo 29 da LC
no 123/2006.
A existência de débitos é situação impeditiva ao ingresso e permanência no
Simples Nacional, conforme disposto no art. 17, inciso V da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, vide abaixo:
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.555 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.014241/2008-69

Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
A LC no 123/2006, contudo, prevê a permanência da empresa no Simples
Nacional se os débitos referidos no ato de exclusão forem regularizados no prazo de 30 dias
contados da sua ciência, conforme segue:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Segundo se depreende dos documentos e informações constantes no processo, a
Recorrente, embora ciente dos débitos, não os regularizou no prazo legal. Foi mais uma vez
intimada em 21/12/2012 e não regularizou o débito.
Embora informe ter quitado o débito no recurso voluntário, a Recorrente não
juntou prova da quitação, contudo não restam dúvidas de que o prazo legal não foi obedecido.
As alegações de dificuldades financeiras não podem servir de justificativa para
descumprimento de prazos e condições legalmente estabelecidos para permanência no Simples
Nacional.
No tocante aos argumentos de inconstitucionalidade, esses não podem ser
analisados por esse Conselho, em razão da Súmula no 2 do CARF, a qual impede que esse
Tribunal analise quaisquer alegações de inconstitucionalidade ou ilegalidade de Lei: O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital